Tribunal: CARF
Processo: 10380.722175/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto com a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL. SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III DO CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722175/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
B&Q ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não
demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto com
a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA
CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL.
SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 151, III DO CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722175/2013-21
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
GLOSA.
LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada
em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o
procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados,
não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente
compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do
contribuinte.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

Trata-se de recurso voluntário (fls. 430/463) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) de fls. 411/425, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos autos de infração abaixo referidos, lavrados em 06/03/2013 e acompanhados do
Relatório Fiscal (fls. 37/52):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.026.740-8, no montante de R$
1.001.196,55, já incluídos juros e multa de mora, referente às contribuições
previdenciárias, devidas e não recolhidas em época própria, declaradas em
GFIP’s, as quais foram objeto de compensações consideradas indevidas e,
consequentemente, glosadas pela fiscalização (fls. 02/13 e 14/25) e
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.026.741-6, no montante de R$
5.000,00, referente multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL
78 (fls. 26/28).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 412/417):
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, acessórias e acréscimos legais, sob
os seguintes DEBCAD no: 51.026.740-8 e 51.026.741-6, lavrados em 06/03/2013.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0310100.201201164, iniciada através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal–TIPF em 22/11/2012 (fls. 247-248) e
encerrada em 12/03/2013 com a lavratura Termo de Encerramento de Procedimento
Fiscal (TEPF), fls. 252-253.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo
sob julgamento:

Consta ainda do Relatório Fiscal que:
1- O Auto de Infração 51.026.740-8 refere-se à constituição do crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias, devidas e não recolhidas em época própria,
declaradas em GFIP, as quais foram objeto de compensações consideradas indevidas e,
conseqüentemente, glosadas pela fiscalização;
2- Os valores compensados pela empresa, objeto de glosa pela auditoria fiscal, referem-
se às contribuições previdenciárias parte patronal e às contribuições destinadas ao
financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalhador e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT)
recolhidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados a título de salário maternidade, auxílio doença e acidente (quinze primeiros
dias), férias e 1/3 de férias constitucional, horas extras, adicional noturno, adicional de
periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência, aviso prévio
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

indenizado e 13o salário indenizado. A incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais rubricas foi objeto de discussão judicial pelo contribuinte através dos Mandados de
Segurança 001730468.2009.4.05.8100 e 0004495 75.2011.4.05.8100 impetrados junto à
Justiça Federal do Ceará em face da União;
3- Nos valores dos "créditos" utilizados nas compensações não foram considerados pelo
contribuinte contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração relativa aos
quinze primeiros dias consecutivos de afastamento em virtude de doença/acidente e
sobre o salário maternidade, conforme planilha apresentada pela empresa;
4 - Durante a ação fiscal, foram analisados os seguintes documentos: Mandados de
Segurança no. 001730468.2009.4.05.8100 e 000449575.2011.4.05.8100 9, folhas de
pagamento de empregados (em meio digital), planilha sem meio papel contendo, na
interpretação do contribuinte, a memória de cálculo das compensações efetuadas, GFIP,
Guias de Recolhimento da Previdência GPS, informações do banco dedados dos órgãos
públicos Dataprev, INSS, RFB e CNAS, dentre outros;
5 - Conforme as GFIP do período fiscalizado, o contribuinte compensou contribuições
previdenciárias devidas no período de 01/2010, 03/2010 a 10/2010, inclusive 13o salário
com recolhimentos de contribuições sociais já efetuados e declarado sem GFIP, que na
interpretação do mesmo seriam devidas, conforme os valores constantes na planilha
presente
neste auto de
infração
(ANEXO 2
-
PLANILHA
RUBRICAS
CONSIDERADAS NO PROCESSO JUDICIAL);
6- O contribuinte impetrou Mandados de Segurança no. 0017304 68.2009.4.05.8100 e
000449575.2011.4.05.8100 9 (ANEXO 1 - MANDADO DE SEGURANÇA), com
pedido de liminar, junto à Justiça Federal, para apreciação sobre a legalidade da
incidência de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas nas rubricas salário maternidade, auxílio doença e acidente (quinze primeiros
dias), férias e um terço de férias constitucional, horas extras, adicional noturno,
adicional de periculosidade prévio indenizado, 13o salário indenizado e ainda requereu o
direito a efetuar compensação dos valores recolhidos a tais títulos, independentemente
de autorização ou processo administrativo;
7- A auditoria realizou consultas aos sites eletrônicos da Justiça Federal no Ceará, do
Tribunal Regional Federal - TRF da 5a Região, do Superior Tribunal de Justiça - STJ e
do Supremo Tribunal Federal - STF sobre os referidos processos impetrados pelo
contribuinte e, em que pese haver decisões de mérito em 1a e 2a Instâncias, até a
presente data, não ocorreu o trânsito em julgado da decisão judicial, visto existir
Recurso Especial e Recurso Extraordinário interposto pela PFN e pelo próprio
contribuinte, admitido pelo TRF e encaminhado para o STJ e STF, conforme o histórico
dos processos judiciais (ANEXO 3 - HISTÓRICO DE EVENTOS DO PROCESSO);
8- Conforme o art. 170-A do CTN, tal fato impede a compensação dos tributos, objeto
de questionamento na esfera jurídica. O contribuinte, contudo, alegando estar
questionando judicialmente o direito, entendeu que poderia realizar as compensações
conforme os termos da petição inicial presente neste auto de infração (ANEXO 1 -
MANDADO DE SEGURANÇA). Assim, as GFIP com compensações foram enviadas
nas competências de 01/2010, 03/2010 a 10/2010, inclusive 13o salário e reduziram os
valores das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pelo contribuinte;
9- Da analise da decisão de mérito do Juízo de 1a Instância, proferida pelo Juiz da 2a
Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Ceará no Mandado de Segurança no.
001730468.2009.4.05.8100 (ANEXO
4
-
DECISÕES
1a
INSTÂNCIA
MS
200981000173045), no qual a empresa requer a inexigibilidade tributária da
contribuição previdenciária patronal incidente sobre os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados por auxilio acidente ou auxílio doença, bem como a título
de salário maternidade, férias e adicional de férias (um terço). Na decisão verifica-se,
que foi concedida "parcialmente a segurança", declarando a inexigibilidade da
contribuição previdenciária patronal incidente sobre a verba paga ao segurado
empregado no decorrer dos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença
ou sobre os valores pagos a título de auxílio acidente, férias indenizadas e respectivo
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

adicional de um terço constitucional. Os valores relativos às rubricas Salário
Maternidade e Férias Gozadas não foram reconhecidos na decisão judicial em favor do
contribuinte;
10- O magistrado também decidiu que o contribuinte poderia compensar-se de tais
valores, contudo deveriam ser observadas as limitações previstas no artigo 39, § 4o da
Lei 9.250/1995 e artigo 170-A do Código Tributário Nacional, acrescido pela LC
N°104/2011;
11- Posteriormente, após a apreciação da ação pelo TRF da 5a Região, foi prolatado
acórdão (ANEXO 5 - DECISÕES DE 2a INSTÂNCIA MS 200981000173045) que
manteve a decisão de 1a Instância e ainda reconheceu a prescrição quinquenal da
pretensão de pleitear a restituição/compensação dos pagamentos efetuados a partir da
vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.2005), prazo a ser contado da data do
recolhimento indevido. Quanto aos pagamentos anteriores a LC 118/2005, a prescrição
obedece ao regime previsto no sistema anterior (cinco mais cinco), limitado, porém, ao
prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da novel lei complementar. Dispôs
sobre o direito do impetrante de compensar os valores recolhidos indevidamente,
contudo observando as limitações previstas no artigo170-A do Código Tributário
Nacional, acrescido pela LC n° 104/2011;
12- Em que pese esta última decisão judicial garantir apenas parcialmente a segurança
do pedido ao contribuinte relativo às rubricas pagas aos segurados empregados no
decorrer dos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou sobre os
valores pagos a título de auxílio acidente, férias indenizadas e um terço de férias
constitucional, foi verificado nas planilhas disponibilizadas pelo mesmo, contendo a
memória de cálculo das compensações efetuadas, que foram utilizadas as contribuições
sobre as férias gozadas não contempladas na decisão. Tais fatos demonstram que os
valores compensados por competência foram calculados de modo a incluir contribuições
sociais devidas não passíveis de compensação, assim reconhecidas pelo Poder Judiciário
até o presente momento;
13- Da análise da decisão de mérito do Juízo de 1a Instância, proferida pelo Juiz da 2a
Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária do Ceará no Mandado de Segurança no.
000449575.2011.4.05.8100 9 (ANEXO 7 - DECISÕES 1a INSTÂNCIA MS
000449575201140581009), no qual a empresa requer a inexigibilidade tributária da
contribuição previdenciária patronal incidente sobre horas extras, adicional noturno,
adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência e o
aviso prévio indenizado e a respectiva parcelado 13 salário, verifica-se que foi
concedida "parcialmente a segurança", declarando a inexigibilidade da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a verba paga ao segurado empregado a título de
aviso prévio indenizado. As demais rubricas não foram reconhecidas na decisão judicial
em favor do contribuinte. O magistrado também decidiu que o contribuinte poderia
compensar–se de tais valores, contudo deveriam ser observadas as limitações previstas
no 170-A do Código Tributário Nacional, acrescido pela LC N° 104/2011 e Instrução
Normativa RFB no 900/2008;
14- Posteriormente, após a apreciação da ação pelo TRF da 5a Região, foi prolatado
acórdão (ANEXO 8 - DECISÕES 2a INSTÂNCIA MS 000449575201140581009) onde
se constata que foi mantida a decisão de 1a Instância e ainda reconheceu a prescrição
qüinqüenal da pretensão de pleitear a restituição/compensação dos pagamentos
efetuados a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.2005), prazo a ser
contado da data do recolhimento indevido. Quanto aos pagamentos anteriores a LC
118/2005, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior (cinco mais
cinco), limitado, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da novel
lei complementar. Dispôs sobre o direito do impetrante de compensar os valores
recolhidos indevidamente, contudo observando as limitações previstas no artigo 170-A
do Código Tributário Nacional, acrescido pela LC N° 104/2011;
15- Após solicitação contida nos Termos de Intimação Fiscal 0001, com ciência em 13
de dezembro de 2012 e 0002, com ciência em 07 de fevereiro de 2013, o contribuinte
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

apresentou planilhas (ANEXO 2 - PLANILHA RUBRICAS CONSIDERADAS NO
PROCESSO JUDICIAL) deste auto de infração que representariam a memória de
cálculo das compensações efetuadas. Tais planilhas referem-se aos valores, por
competência, das bases de cálculo das rubricas objeto de discussão judicial,
contribuições patronais sobre tais rubricas e o valor total atualizado pelos juros SELIC,
contudo não discriminou quais competências referiam-se os valores compensado sem
GFIP;
16- Verificou-se, ainda, que as planilhas de compensações apresentadas, não guardam
relação entre as competências e respectivos valores originários do suposto crédito e as
correspondentes competências onde foram compensados em GFIP. De fato, vê-se que
nas
GFIP
declaradas,
(ANEXO
6
-
GFIP
COM
INFORMAÇÕES
DE
COMPENSAÇÕES), os "VALORES SOLICITADOS" para compensação são iguais
aos "VALORES COMPENSADOS" (efetivamente abatidos em documento de
arrecadação da Previdência GPS) sem referência a "VALORES A COMPENSAR";
17- Já no preenchimento das COMPETÊNCIAS INICIAL E FINAL, onde deveria ser
informado o período (competência inicial e competência final) em que foram efetuados
os pagamentos ou recolhimentos "indevidos" (contribuições que deram origem à
compensação efetuada), foi, erroneamente, informada como inicial e final a própria
competência em que houve a compensação;
18- Além de não terem sido autorizadas as compensações dos valores discutidos
judicialmente, as informações prestadas em GFIP, as quais foram extraídas das
planilhas (ANEXO 2 - PLANILHA RUBRICAS CONSIDERADAS NO PROCESSO
JUDICIAL) não se ajustam ao previsto nos seguintes manuais da GFIP: MANUAL DA
GFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 7, aprovado pela IN INSS/DC n°107, de
22/04/2004, com as alterações da IN MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004, e MANUAL DA
GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8, aprovado pela Instrução Normativa
MPS/SRP09/2005;
19- Assim, de todo o exposto, a auditoria fiscal entende que as planilhas apresentadas
não representam o correto cálculo das compensações efetuadas, e que estas foram
realizadas em desconformidade ao previsto na legislação vigente, sendo, portanto,
consideradas indevidas e objeto de glosa nesta ação fiscal;
20- Desta forma, a empresa compensou-se indevidamente por não ter aguardado o
trânsito em julgado em relação às verbas reconhecidas no Mandado de Segurança como
também por ter compensado contribuições incidentes sobre verba salarial cujo direito
não foi reconhecido judicialmente, como é o caso das rubricas salário maternidade,
férias gozadas, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de
insalubridade e adicional de transferência;
21- Para se verificar o cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte,
solicitou-se, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal TIPF, com ciência do
contribuinte em 22/11/2012, folhas de pagamento de todos os segurados da empresa
(empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), GFIP, GPS, Processos
Judiciais movidos contra a União e outros documentos relacionados ao cumprimento
de obrigações acessórias;
22- Ocorre que nas GFIP encaminhadas pelo contribuinte não poderiam constar as
compensações realizadas pela empresa, pelo fato desta não poder naquele momento
compensar-se dos valores discutidos judicialmente, conforme legislação acima
referenciada;
23- Diante do exposto, a auditoria fiscal conclui que as GFIP, com informações
relativas ao período de compensação efetuado pelo contribuinte, nas competências de
01/2010, 03/2010 a 10/2010, inclusive 13o salário, foram informadas com erros nos
campos "VALOR SOLICITADO", "VALOR COMPENSADO", "PERÍODO INICIAL
DA COMPENSAÇÃO e "PERÍODO FINAL DA COMPENSAÇÃO;
24- O contribuinte infringiu o previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009, tendo em vista que declarou GFIP com
erros nos campos "VALOR SOLICITADO", "VALOR COMPENSADO', "PERÍODO
INICIAL DA COMPENSAÇÃO e "PERÍODO FINAL DA COMPENSAÇÃO", os
quais guardam relação com as contribuições previdenciárias compensadas
indevidamente pelo contribuinte;
25- Para todas as competências a auditoria fiscal aplicou a multa mínima de R$500,00,
em face dos valores apurados na planilha anexa a este auto de infração, serem inferiores
ao valor estabelecido no inciso II do parágrafo 3° do Art. 32-A da Medida Provisória n.
449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009;
26- A Planilha constante deste auto de infração discrimina, para cada
competência,oscamposomissoseincorretosdaGFIPeovalordamultaaplicada.(ANEXO 9 -
PLANILHA CÁLCULO D MULTA). Assim, o valor total do Auto de Infração,
somadas todas as competências, importa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 12/03/2013 (fls.
02, 14 e 26) e apresentou impugnação em 05/04/2013 (fls. 261/287), acompanhada de
documentos (fls. 288/405), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão (fls.
417/420):
(...)
O Autuado foi cientificado dos lançamentos pessoalmente em 12 de março de 2013,
conforme assinaturas apostas na folhas de rosto dos AI que compõem o presente
processo. Em 5 de abril de 2013, apresenta impugnação, alegando, em síntese, o que se
relata a seguir.
Quanto ao DEBCAD 51.026.741-6 (AI de obrigação acessória CFL 78) afirma que
procedeu ao pagamento da multa exigida em 28/03/2013, com redução de 50%, de
acordo com documentação anexa (fls. 256-259).
Dos fatos. Nos termos do Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração, as compensações
efetuadas pela Impugnante não foram realizadas conforme o previsto na legislação
vigente, sendo, portanto, consideradas indevidas e objeto de glosa na ação fiscal. Vê-se
que houve claro equívoco na autuação em tela, uma vez que foram proferidas decisões
liminares, sentença e acórdão favoráveis a ora Impugnante, nos autos dos processos n°
001730468.2009.4.05.8100 e n° 000449575.2011.4.05.8100 o que por si só suspende a
exigência do crédito indevidamente exigido por meio deste auto de infração.
Contrariando as decisões judiciais já proferidas favoráveis à Impugnante, foi lavrado o
referido auto de infração, numa tentativa do fisco de compelir o
Contribuinte/Impugnante ao pagamento de tributo inexigível, como se a Impugnante
tivesse agido da forma mais absurda possível, e pior, como se não tivesse nenhuma base
legal e judicial para suas declarações o que, diga-se de passagem, não ocorreu, já que as
declarações da Impugnante estão legalmente e judicialmente embasadas, como ficará
demonstrado. Alegando não haver nenhum impedimento legal ou jurídico para a
exigibilidade dos créditos tributários em questão, a autoridade fiscal propôs
formalização de processo administrativo para cobrança de débitos com exigibilidade
suspensa, originando o auto de infração supra mencionado, exigindo da Impugnante
pagamento de tributos por ora indevido. Ocorre que, apesar de existir em decisões
judiciais cujo entendimento resta pacificado, bem como o direito à compensação dos
valores pagos a maior (direito legalmente reconhecido), o fisco federal procedeu à
cobrança, agindo de forma contraria aos princípios comezinhos do Direito e à
jurisprudência pátria. Ademais, a suspensão da exigibilidade dos tributos em questão,
em favor da Impugnante, está previsto no Código Tributário Nacional. Assim,
infundada é a decisão que não homologou qualquer suspensão ou compensação
declarada pela Impugnante.Com efeito a autuação ora combatida foi efetuada em
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

desrespeito à Constituição Federal e legislação atinente, conforme ficará amplamente
demonstrado na presente Impugnação.
Do Direito. Da suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal
sobre os valores pagos a título de férias gozadas. Cumpre destacar que, conquanto
seja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça majoritariamente contrária à tese
defendida pela Impugnante, recente decisão da Primeira Turma (publicada em 10 de
fevereiro de 2012), de relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
reabriu a discussão sobre a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre
verbas que não são devida sem razão da contraprestação em serviços, como o salário
maternidade e as férias gozadas. Correto o raciocínio do eminente Ministro, seguido à
unanimidade por seus colegas na Primeira Turma do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Embora tenham a Lei n° 8.212/1991 e a Consolidação das Leis do Trabalho
conferido "natureza salarial" às verbas pagas a título de salário-maternidade e férias
gozadas, tal alcunha não lhes subsume à hipótese tributária da contribuição
previdenciária patronal. Isso porque o fundamento constitucional de incidência (artigo
195, inciso I, alínea "a") e o suporte legal conferido pela Lei n° 8.212/1991 não deixam
dúvidas quanto à necessidade de que os valores sejam pagos aos empregados e avulsos
como conseqüência da estrita contraprestação em serviços laborais. Nesse sentido,
dados os questionamentos dos Tribunais Superiores sobre a matéria e diante da
recentíssima decisão da Primeira Turma do STJ, que concordou com a tese da
Impugnante, temos que a jurisprudência sobre a exigibilidade da contribuição
previdenciária patronal sobre as férias gozadas não é mais pacífica em favor da União
Federal. Diante disso, vemos que resta suspensa a exigibilidade da contribuição
previdenciária patronal sobreas férias gozadas. Por esse motivo, e graças à interposição
do Recurso Especial ao STJ, a Impugnante procedeu ao preenchimento dessa
informação em suas GFIP. Dessa forma, pede que seja assegurado o direito da
Impugnante de não ser compelida ao indevido recolhimento da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre os valores indevidamente pagos a título de férias
até o transito em julgado da ação judicial de n° 001730468.2009.4.05.8100 (n° antigo:
2009.81.00.0173045).
Da não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias.
Ocorre que em inegável ofensa ao princípio da legalidade estrita (CF, 150, inciso I),
bem como ao histórico legislativo e jurisprudencial, exige o fisco federal o recolhimento
da contribuição social previdenciária pretensamente incidente sobre valores pagos em
situações em que não há remuneração por serviços prestados, ou seja, hipóteses que
desbordam do fato gerador in abstracto: i)importâncias pagas nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado; ii) valores pagos a título de
salário maternidade; iii) importâncias pagas a título de férias gozadas e adicional de
férias de 1/3 (um terço). Todavia, são todas circunstâncias em que o empregado
(acidentado, doente, gestante ou em gozo de férias) não está, obviamente, prestando
serviços nem se encontra à disposição da empresa. E assim age o fisco federal por
exegese, absolutamente equivocado dos dispositivos legais em tela, agindo com abusiva
confusão entre os institutos e conceitos em debate. No que tange adicional
constitucional de 1/3 de férias, o fisco federal também faz indevida equiparação entre a
contribuição patronal e a contribuição dos empregados. Ressalte-se que salário de
contribuição é a base de cálculo da contribuição devida pelos segurados, não a base de
cálculo da contribuição patronal, conforme o disposto no artigo 20 da Lei n° 8.212/91.
Como se não bastasse, esta indevida exigência é sustentada pelo fisco federal em
dispositivos infralegais, contidos no art. 52 da IN RFB 971/09. Assim, inadmissível,
ilegal e inconstitucional são os dispositivos da Instrução Normativa que extrapolem a
hipótese tributária, ocorrendo indubitável desrespeito ao princípio da legalidade. No que
se refere ao adicional constitucional de 1/3 de férias, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores também é pacífica quanto a não incidência da contribuição previdenciária
patronal. Transcreve jurisprudência. Ademais, conforme já amplamente exposto, a
hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, bem como sua base de
cálculo refere-se apenas e tão somente aos valores pagos, destinados a retribuir um
trabalho feito ou potencial, não havendo, em hipótese alguma, que se invocar o salário
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

de contribuição, este atinente à contribuição dos trabalhadores. A lavratura do presente
Auto de Infração implica em flagrante desobediência à decisão judicial proferida em
favor do Impugnante nos autos da ação judicial de n° 001730468.2009.4.05.8100.
Da não incidência da contribuição social previdenciária incidente sobre parcelas
indenizatórias. No que tange às verbas indenizatórias novamente se equivoca o Fisco
Federal, realizando indevida equiparação entre a contribuição patronal e a contribuição
dos empregados. Ocorre que é exigido da Impugnante o recolhimento da contribuição
social previdenciária pretensamente incidente sobre parcelas indenizatórias, quais sejam
os adicionais: i)sobre as horas extras (mínimo de 50%); ii) noturno (mínimo de 20%);
iii) de periculosidade (30%); iv) de insalubridade (de10% a 40%); v) de transferência
(mínimo de 25%). Ora, todos estes valores destinam-se, de forma indubitável, a
indenizar os trabalhadores que se encontram laborando em situações anormais, além da
jornada padrão, no período noturno, em condições perigosas ou insalubres, e, ainda, em
localidade diversa da contratada. Do mesmo modo há previsão constitucional e legal
no que tange ao caráter reparatório do aviso prévio indenizado. Ora, é desnecessário
maior esforço retórico para consignar que todos estes pagamentos são destinados a
indenizar o trabalhador, pagamentos estes que não se inserem na hipótese de incidência
prevista no artigo 22,inciso I, da Lei n° 8.212/91.Ora, a hipótese de incidência, insista--
se, é o pagamento de remunerações devidas em razão de trabalho prestado, efetiva ou
potencialmente, não o pagamento de indenizações! No que se refere ao aviso prévio
indenizado, por seu turno, a situação é de clareza ainda mais ímpar: sequer há
remuneração por trabalho prestado, posto que trabalho algum, nem de modo efetivo,
nem de modo potencial, é prestado pelo funcionário que foi demitido e recebe suas
verbas com o perdão da redundância indenizatórias! E não há que se eventualmente
alegara revogação da alínea f do inciso V do § 9o do artigo 214 do Decreto n° 3.048/99,
operada pelo Decreto n° 6.727/09. Conforme já colocado, desta revogação valeu-se a
Impugnante para também exigir a contribuição previdenciária patronal sobre o aviso
prévio indenizado e respectiva parcela correspondente do 13° salário proporcional. Tal
postura inconstitucional e ilegal materializa-se na Solução de Consulta RFB no 54, de 11
de março de 2009. Na verdade, há muito que a jurisprudência afasta a pretensa
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado, conforme se pode observar na Súmula 79 do Tribunal Federal
de Recursos. De fato, o posicionamento acerca da não incidência da contribuição em
comento sobre as parcelas indenizatórias também foi consagrado pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal. Pretendeu-se, através das Medidas Provisórias 1.523-13 e 1.596-14,
ampliara hipótese tributária em debate, de modo a se abranger todos os quais quer
valores pagos pela empresa aos trabalhadores, inclusive verbas indenizatórias e
rescisórias. Ocorre que a ampliação referida já sob a égide do artigo 195, inciso I, da
CF, foi prontamente obstada à unanimidade pelo Pleno da Suprema Corte nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n°1.659-6. Finalmente, curial ressaltar-se que o
firme posicionamento de nossos Tribunais Superiores acerca da não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre verbas indenizatórias tem sido serenamente
mantido, de acordo com a recente decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional
Federal da 5a Região. Transcreve decisão. Dessa forma, a pretensa exigência da
contribuição social previdenciária sobre as verbas indenizatórias implica inegável
ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária. Conforme ressaltado, a
lavratura do presente Auto de Infração implica em flagrante desobediência à decisão
judicial proferida em favor da Impugnante nos autos da ação judicial de n° 0004495-
75.2011.4.05.8100.
Da legalidade da compensação. Por ter recolhido indevidamente a contribuição
previdenciária é que a Impugnante buscou amparo legal e judicial para efetuar
compensações do que foi indevidamente pago, direito este reconhecido em decisão
judicial. Assim, com fulcro no artigo 66 da Lei n° 8.383/91, combinado com o artigo 74
da Lei n° 9.430/96, preceituam que deve o contribuinte proceder à compensação
independentemente de autorização administrativa ou judicial dos respectivos valores
recolhidos nos últimos dez anos (e eventualmente no curso da demanda), com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo-se em vista a
integração promovida pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007 (DOU de
19.03.2007), inclusive com os então administrados pelas extintas Secretariada Receita
Federal e Secretaria da Receita Previdenciária.
Dos processos judiciais. A Impugnante ajuizou a ação judicial de n°
001730468.2009.4.05.8100 originário da 2a Vara Federal em Fortaleza/CE, atualmente
em tramite perante o Tribunal Regional Federal da 5a Região. No entanto, houve claro
equívoco na cobrança, uma vez que foram proferidas decisões favoráveis a ora
Impugnante. Também nos autos do processo n° 000449575.2011.4.05.8100, originário
da 7a Vara Federal em Fortaleza/CE, atualmente em tramite perante o Tribunal Regional
Federal da 5a Região, foram proferidas decisões favoráveis a Impugnante. Dessa forma,
tem-se que os procedimentos realizados e devidamente declarados pelo Impugnante
foram lastreados em decisões dos Tribunais Superiores, cuja permissão legal à
compensação dos valores recolhidos indevidamente, continuam em vigor, não havendo
razão para a não homologação das declarações feitas pelo Impugnante. Por fim, reitere-
se que a suspensão da exigibilidade dos tributos em questão, em favor da Impugnante,
tem previsão judicial, bem como previsão legal no próprio Código Tributário Nacional.
Do pedido. Diante do exposto, protesta provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, notadamente a juntada posterior de documentos, e especialmente pela
realização de perícia técnica, meio de prova idôneo e hábil para comprovar todas as
afirmações feitas nessa Impugnação. Assim, requer-se que seja recebida a presente
Impugnação Administrativa, visto que tempestiva, atribuindo-lhe efeito suspensivo,
para que, em seguida, seja decretada a total improcedência dos auto de infração
DEBCAD n° 51.026.740-8 ora impugnado em todos os seus termos.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), em sessão de 19 de novembro de 2013, no
acórdão no 15-34.092, julgou a impugnação improcedente (fls. 411/425), conforme ementa
abaixo reproduzida (fls. 411/412):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo importa renúncia ao contencioso. Entretanto, se na impugnação
houver matéria distinta da constante do processo judicial, o julgamento limitar-se-á à
matéria diferenciada.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando não preenchidos os requisitos previstos no
Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, há de se indeferir o pedido de prova pericial ou
diligência quando se mostram desnecessários e protelatórios. Estando presentes nos
autos os elementos para a formação da convicção do julgador, tal pretensão não pode
ser acatada.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 12/05/2014 (AR de fl. 428) e, em
03/06/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 430/463), acompanhado de documentos (fls.
464/484), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL
2. RESUMO FÁTICO
3. DAS PRELIMINARES
3.1. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
3.2. DA INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
O
PROCESSO
JUDICIAL.
MATÉRIAS
DISTINTAS.
4. DO MÉRITO
4.1 DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI
N° 8.383/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 170-A DO CTN.
4.2. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
5. DAS VERBAS EM DEBATE
5.1. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS.
5.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS
5.3. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
SALÁRIO-MATERNIDADE
6. DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO ACERCA DAS
VERBAS EM DEBATE
6.1 DO ENTENDIMENTO SOBRE FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE
6.2 DO JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO
7. DOS PEDIDOS
Por todo o que foi exposto, requer-se, com base no artigos 25, inciso II e 33 do Decreto
n° 70.235/72, artigo 50 , inciso XXXIV, alínea "a" e inciso LV, da Constituição Federal,
no artigo151, inciso III, do Código Tributário Nacional:
a) Seja o presente recurso voluntário recebido, suspendo-se (sic) a exigibilidade dos
supostos débitos aqui discutidos.
b) seja o presente recurso acolhido e provido em todos seus termos, para anular os
lançamentos confrontados, materializados pelo Autos de Infração acima mencionados,
sendo, por conseguinte, fulminado, todo e qualquer apontamento em nome do recorrente
que decorra do indevido crédito tributário.
c) outrossim, requer seja a representação fiscal para fins penais mantida no âmbito
desta Secretaria da Receita Federal do Brasil até final esgotamento dá via
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

administrativa, eventual constituição definitiva do , crédito tributam e, ainda, após
esgotado prazo para o contribuinte pagar e/ou parcelar o tributo.
d) requer a intimação do Recorrente, na pessoa de seu representante legal infra assinado
para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento do presente Recurso;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente convém deixar consignado que em razão do pagamento da multa
exigida no DEBCAD 51.026.741-6 (AI de obrigação acessória CFL 78), permanece em litigio
nos presentes autos apenas o lançamento referente ao DEBCAD 51.026.740-8.
PRELIMINARES
Nulidade do Acórdão por Cerceamento do Direito de Defesa. Negativa Imotivada de
Produção de Prova - Perícia Contábil e Juntada Posterior de Prova.
O Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão sob o fundamento de cerceamento
do direito de defesa ante a negativa imotivada de realização de diligência nos moldes do Decreto
no 70.235 de 1972.
Afirma que tal situação caracteriza-se em afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Sobre o pedido formulado, convém reproduzir o seguinte excerto da decisão
recorrida (fls. 423/425):
(...)
Pedido de perícia contábil.
No que se refere ao pedido de perícia contábil, vale destacar que o Decreto no 70.235, de
1972 prevê que o pedido de perícia ou diligência deve estar de acordo com o inciso IV
do artigo 16, considerando-se não formulado o pedido sem estes requisitos, a teor do §
1° do mesmo artigo, abaixo transcrito:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos. Isto posto, indefiro o pedido de perícia, por não ter sido efetuado de
acordo com as disposições específicas do Decreto no 70.235, acima mencionadas, bem
como por inexistirem fatos cuja comprovação exija conhecimentos técnicos
especializados.
Ademais, há de se indeferir pedidos de diligência ou perícia quando estes se mostram
desnecessários e protelatórios. Assim, constando dos autos todos os elementos
necessários à convicção do julgador, não se justifica tal pretensão.
Juntada ulterior de documentos. Impossibilidade. Preclusão temporal.
Quanto ao pedido de juntada posterior de documentos não será acolhido. No Processo
Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova documental das
alegações. O Decreto no 70.235, de 1972, limitou o momento para a apresentação de
provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Art.16
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas situações
previstas nas alíneas acima transcritas.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que a autoridade julgadora de primeira instância
considerou prescindível a realização de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte,
considerando que os documentos trazidos e colacionados aos autos seriam suficientes para o
julgamento do litigio. Aliás, nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, ao contrário do que foi alegado pelo contribuinte, houve sim motivação
pelo indeferimento da diligência solicitada, sendo este baseado no próprio Decreto no 70.235 de
1972, que faculta ao julgador indeferi-las, quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio
instaurado.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 72 do RICARF1, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista dessas considerações, por não haver qualquer nulidade a ser reconhecida,
não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente neste tópico.
Da Inexistência de Concomitância entre o Processo Administrativo Fiscal e o Processo
Judicial. Matérias Distintas.
Aduz o Recorrente ser equivocado o tratamento da matéria referente à
concomitância de ações.
Informa que no processo judicial, anterior ao administrativo, discute-se a não
incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos segurados
empregados da Autora nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por motivo de doença
(antes da obtenção do auxílio-doença), a título de férias e seu adicional constitucional de 1/3 (um
terço), bem como sobre o salário-maternidade. Ao final, pede a restituição do que foi recolhido
indevidamente.
Relata que no processo administrativo, por outro lado, discute-se uma autuação
específica sobre a empresa (Auto de Infração DEBCAD N° 51.026.740-8 e 51.026.741-6), onde
se cobra um crédito tributário, desconsiderando a compensação realizada pela empresa.
Afirma que, em razão da matéria discutida no processo judicial ser completamente
diferente da abordada na instância administrativa, afasta-se, por completo, a incidência da
referida Súmula, tornando-se necessário o reconhecimento da NULIDADE do Acórdão
recorrido, devolvendo-se o processo ao julgamento de primeira instância para conhecer da
Impugnação ao Auto de Infração do contribuinte, em todos os seus termos, dando total
provimento ao mesmo, pelas razões expostas.
Inicialmente convém reproduzir os fundamentos da decisão recorrida acerca da
matéria (fls. 421/422):
(...)
Ação Judicial. Renúncia à via administrativa quanto à discussão acerca da
incidência de contribuição previdenciária sobre as matérias discutidas nas ações
judiciais a saber: férias e seu terço constitucional, os primeiros quinze dias do
auxílio doença ou acidente, salário maternidade, horas extras, adicional noturno,
adicional de periculosidade, insalubridade e de transferência, aviso prévio
indenizado e 13o salário indenizado. Conhecimento da impugnação apenas quanto
à matéria diferenciada.

1 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

Conforme se verifica dos autos, a B & Q Energia Ltda está discutindo judicialmente,
por via mandamental, a incidência de contribuição previdenciária sobre algumas
rubricas, a saber: os primeiros 15 dias de afastamento dos empregados doentes ou
acidentados, salário maternidade, férias e o terço constitucional de férias, horas extras,
adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade e de transferência, aviso
prévio indenizado e 13o salário indenizado.
O Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, tal como concebido no texto
constitucional vigente (art.5o, XXXV), faz do processo administrativo uma faculdade
concedida ao cidadão, que dela se utilizará ou não, podendo abandoná-la em qualquer
fase do seu desenvolvimento. Em contrapartida, ao optar pela via judicial, forçosamente
estará renunciando ao julgamento de seu pleito na esfera administrativa, conforme se
demonstrará a seguir.
A respeito de propositura de ação judicial e suas conseqüências no processo
administrativo fiscal, vejam alguns dispositivos legais:
Lei 8.213, de 1991.
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social INSS nos
processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social
caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme
dispuser o Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).
....
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
interposto. (Incluído pela Lei no 9.711, de 20.11.98).
Lei no 6.830, de 1980.
Art.38 A discussão judicial da Dívida Ativada Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança,
ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único A propositura, pelo contribuinte, da ação revista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
O Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação
(COSIT), no 3, publicado no D.O.U. de 15 de fevereiro de 1996, normatizou a questão:
a) propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo,
etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
procederseáainscriçãoemdívidaativa,deixandosedefazêlo,paraaguardar
o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança),do art. l5l, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC). (Original sem grifos).
Neste diapasão, concluo que a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia ao
contencioso. Entretanto, se na impugnação houver matéria distinta da constante do
processo judicial, o julgamento limitar-se-á à matéria diferenciada.
As argumentações de mérito acerca da não incidência de contribuição previdenciária
sobre os primeiros 15 dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados,
salário maternidade, férias e o terço constitucional de férias, horas extras, adicional
noturno, adicional de periculosidade, insalubridade e de transferência, aviso prévio
indenizado e 13o salário indenizado, constantes na peça de impugnação foram também
veiculadas nas ações judiciais, conforme cotejo com as petições iniciais das ações
judiciais, fls. 53-100, juntadas aos autos pela Fiscalização e, portanto, não serão
discutidas neste decisório.
Isso posto, voto no sentido de NÃO CONHECER da Impugnação no que se refere
apenas à matéria idêntica veiculada nas ações judiciais, passando a discorrer sobre as
matérias diversas nos tópicos seguintes.
(...)
Constata-se da reprodução acima não merecer qualquer reparo a decisão recorrida
neste ponto, uma vez que, verificada a coincidência de objeto, partes e causa de pedir, a opção
pela discussão judicial demonstra que o contribuinte abdicou integralmente da lide
administrativa, conforme prevê o artigo 87 do Decreto no 7.574 de 20112, direcionando o litígio
ao Poder Judiciário, a quem cabe dar a última palavra sobre a questão levada a sua apreciação.
A situação em tela é uma questão sobre a qual este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do artigo 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcreve-se
abaixo:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

2 DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011. Regulamenta o processo de determinação e de exigência
de créditos tributários da União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à
classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras operações que produzam
variações no patrimônio e de outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas ( Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único ).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do processo
judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

Do exposto, nada a prover neste item.
MÉRITO
Da Legalidade da Compensação Prevista no Artigo 66 da Lei n° 8.383 de 1991.
Inaplicabilidade do Artigo 170-A do CTN. Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito
Tributário. Mandado de Segurança.
O Recorrente afirma que não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e
170-A do CTN, pois o que foi postulado na ação judicial foi a compensação no regime do
lançamento por homologação (autolançamento), previsto no artigo 66 da Lei no 8.383 de 1991.
Alega que não há que se eventualmente condicionar a compensação em debate ao
trânsito em julgado do feito, afastando-se a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário
Nacional, bem como a de instruções normativas nesse sentido.
Relata que os débitos em discussão encontram-se com exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151, V do Código Tributário Nacional3.
Afirma que a suspensão da exigibilidade dos tributos em questão, em favor do
impugnante, tem previsão judicial, conforme decisões, bem como previsão legal no próprio
Código Tributário Nacional.
As hipóteses de compensação de contribuições previdenciárias são aquelas
elencadas no artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Havendo disposições específicas na legislação previdenciária que trata de
compensação deste tributo, estas prevalecem sobre outras disposições legais gerais que tratam da
matéria, como é o caso da Lei no 8.383 de 19914, de forma que não prospera o argumento de que
essa Lei permite a compensação a critério do contribuinte; além disso, ao contrário do que
entende o Recorrente, o dispositivo legal citado não traz a permissão reclamada, conforme se
observa da reprodução abaixo:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)

3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV — A concessão de medida liminar em mandado de segurança.
(...)

4 LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada pela Lei
no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Nota-se que, da mesma forma que dispõe o artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, o
dispositivo reclamado deixa claro que somente podem ser objeto de compensação os pagamentos
ou recolhimentos indevidos ou maior que o devido.
No caso concreto, diante da ausência de decisão definitiva de mérito nas ações
judiciais propostas pelo sujeito passivo, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
É certo que somente após a conclusão de tais ações é que os valores recolhidos podem ser
considerados indevidos (ou não) para que possam ser objeto de compensação (ou não).
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, cujo
excerto reproduzimos a seguir, utilizando-os como razão de decidir (fls. 422/423):
(...)
Compensação. Ação judicial. Trânsito em julgado da decisão.
Trata o Auto de Infração DEBCAD 51.026.740-8 da glosa de compensação de
contribuição previdenciária declarada em GFIP e escudada nos Mandados de Segurança
no 001730468.2009.4.05.8100 e 000449575.2011.4.05.81009.
Em consulta ao sítio do TRF 5a Região, constatei que os processos ainda não
transitaram em julgado. O primeiro foi enviado eletronicamente ao STJ em 08/04/2013
e o segundo foi sobrestado por repercussão geral em 21/03/2013.
O Relatório Fiscal faz uma análise minuciosa das ações judiciais e suas decisões de
primeira e segunda instância, inclusive junta aos autos extratos e decisões do TRF da 5a
Região, fls. 116-169.
Ocorre que o contribuinte procedeu à compensação antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, prática vedada pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional. Assim,
o direito da Impugnante escudado pela ação judicial ainda não foi definitivamente
julgado pela Justiça, sendo, portanto, indevida a compensação declarada em GFIP nas
competências referidas. Inclusive os próprios Acórdãos prolatados nos MS fazem
referência ao art 170-A do CTN.
Quanto à argumentação de que a compensação foi respaldada no art. 66 da Lei n°
8.383/91, registro que o próprio contribuinte informou que as compensações declaradas
em GFIP diziam respeito às ações judiciais acima referidas. Ora, se as compensações
são vinculadas às ações judiciais e estas ainda não transitaram em julgado, resta claro
que a compensação não atende ao quanto estabelecido no Código Tributário Nacional.
O artigo 170-A, redigido de forma cristalina foi concebido para aqueles contribuintes
que buscam o Judiciário para efetivar compensações, como é o caso dos autos. As
próprias decisões judiciais determinam o aguardo do transito em julgado para a efetiva
compensação.
É a cautela que informa este dispositivo do CTN, a fim de evitar um certo açodamento
dos contribuintes, pois condiciona a efetiva compensação dos créditos ao trânsito em
julgado das decisões judiciais. É preciso, portanto, aguardar o resultado da pretensão
levada à apreciação do Poder Judiciário, para então proceder-se à compensação
pleiteada nos limites delineados pela decisão judicial final.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

Ademais, a Fiscalização constatou que há inclusão de verbas não respaldadas pelas
ações judiciais, ao analisar as planilhas fornecidas pela Impugnante dos valores
compensados:
Assim, de todo o exposto, a auditoria fiscal entende que as planilhas
apresentadas não representam o correto cálculo das compensações efetuadas,
e que estas foram realizadas em desconformidade ao previsto na legislação
vigente, sendo, portanto, consideradas indevidas e objeto de glosa nesta ação
fiscal.
Desta forma, a empresa compensou-se indevidamente por não ter aguardado o
trânsito em julgado em relação às verbas reconhecidas no Mandado de
Segurança como também por ter compensado contribuições incidentes sobre
verba salarial cujo direito não foi reconhecido judicialmente, como é o caso das
rubricas salário maternidade, férias gozadas, horas extras, adicional noturno,
adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e adicional de
transferência.
GN
Assim, agiu corretamente a Fiscalização quando efetuou a glosa dos valores que foram
compensados de forma indevida.
(...)
No que diz respeito à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 56 do Decreto no 70.235 de 19725, a tempestiva interposição de impugnação ao
lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o
cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do referido Decreto n°
70.235 de 1972.
Em conclusão, havendo ações judiciais pendentes de decisão definitiva não há
autorização para que se proceda à compensação.
Da não Incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre: Valores Pagos a Título
de Férias Gozadas, Adicional de 1/3 de Férias e Salário Maternidade.
Inicialmente convém ressaltar que em razão de tais matérias terem sido
submetidas ao crivo do poder judiciário, as mesmas não serão conhecidas, a teor do que foi
narrado anteriormente em sede de Preliminar.
Além disso, o caso em apreço não se refere ao lançamento de contribuição
patronal incidente sobre as referidas verbas, cuja análise pelo STF e STJ acerca da não
incidência da referida contribuição nos recursos extraordinários: RE 1.072.485/PR6 e RE

5 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

6 Tema 985 - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da
contribuição previdenciária patronal.
Leading Case: RE 1072485
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

576.967/PR7, respectivamente, cuja repercussão geral (artigo 543-B) e submissão a sistemática
dos recursos (artigo 543 — C) já foram reconhecidas, mas tão somente a glosa de compensações
efetuadas pelo contribuinte sem o amparo legal para tal, uma vez que a decisão judicial nos autos
do Mandado de Segurança condicionou a compensação das contribuições previdenciárias, após o
trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A do CTN.
Em virtude do exposto, por tais decisões não possuírem definitividade, tendo em
vista que ainda não se operou o trânsito em julgado, os eventuais recolhimentos de contribuições
incidentes sobre o aviso prévio indenizado, salário maternidade, terço constitucional de férias e
quinze primeiros dias que antecedem o auxílio doença não podem ser considerados indevidos,
pois não estão revestidos de liquidez e certeza.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente.
Representação Fiscal para Fins Penais
O Recorrente requer seja a representação fiscal para fins penais mantida no
âmbito desta Secretaria da Receita Federal do Brasil até final esgotamento da via administrativa,
eventual constituição definitiva do crédito tributário e, ainda, após esgotado prazo para o
contribuinte pagar e/ou parcelar o tributo.
O tema não comporta maiores discussões, sendo objeto da Súmula CARF no 28,
de observância obrigatória pelos membros do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97, 103-A, 150, § 6o, 194, 195, inc. I, al. a e
201, caput e § 11, da Constituição da República, a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Tese: É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
Em decisão monocrática, o Ministro André Mendonça "decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos
feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema
no 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC."
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE.
COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF No 342/DF E ACO No
2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG No 985: DEFERIMENTO.

7 EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA “PATRONAL”
SOBRE O SALÁRIO - MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Acórdão transitado em julgado em 02/06/2021.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722175/2013-21

Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação
via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação,
pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de
1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias e na parte conhecida
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 510
DF CARF MF
Original